Tribunal: TJDFT
Processo: 0704929-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL DOS SÓCIOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRÉVIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA DA RESPONSABILIZAÇÃO. NECESSIDADE.

1. Cuida-se de recurso tirado contra decisão que deferiu a tutela de urgência apenas parcialmente, para determinar a realização de bloqueio via SISBAJUD nas contas e aplicações financeiras das empresas requeridas, negando, porém, que a mesma medida fosse aplicada aos sócios destas, por importar em precipitada desconsideração da personalidade jurídica.

2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poder conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento.

3. Diante do contexto processual incipiente, de exame apenas da petição inicial em que se busca a rescisão contratual e responsabilização das pessoas jurídicas envolvidas na lide, afigura-se precipitada a constrição patrimonial dos sócios das empresas rés sem o necessário contraditório e ampla defesa.

4. Os aspectos fáticos da demanda ainda não estão suficientemente elucidados diante dos limites próprios da cognição sumária. Por isso, a toda evidência, revela-se forçoso aguardar o amadurecimento da lide originária.

5. Agravo de instrumento não provido.